Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703497-72.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, DIEGO DA SILVA NUNES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA PACIENTE: THIAGO RODRIGUES FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por NATHÁLIA CRISTINI FREITAS FRAGA e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 37.679, em favor de THIAGO RODRIGUES FERREIRA, preso desde 18/1/2024, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 c/c artigo 40, inciso da III, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 23/24). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, idôneos e contemporâneos. Narram que a segregação cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Afirmam ainda que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Por fim, manifestam-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 1 de fevereiro de 2024 20:40:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora